Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700205-52.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOAO PAULO BALDONI KLIER PERES AGRAVADO: PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO JOÃO PAULO BALDONI KLIER PERES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescenta que o acórdão impugnado não enfrentou, nem fez a distinção entre o caso em tela e aquele utilizado para negar provimento ao apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018